Tribunal: STF
Processo: HC 257558
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.6.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Giuliano Di Pietro, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 22.5.2025, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.549.657, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e de 12,5 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região deu parcial provimento ao recurso para redimensionar as penas do paciente para dois anos e três meses de reclusão e 11,5 dias-multa:



    “DIREITO PENAL. DELITO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339 DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PRESENTES. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO DE IMPUTAR FALSAMENTE  
CRIME CONTRA OUTREM DANDO INÍCIO A PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO. OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO. MOTIVOS DO CRIME. ÂNIMUS DE VINGANÇA. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILDADE. REDIMENCIONAMENTO DA PENA. 



    1. O Inquérito Policial 0520/2014 (Relatório de ID. 4058503.1446974) foi inicialmente instaurado por meio de Portaria em decorrência de anterior inquérito nº 2013/06558.2-000177, este instaurado na Delegacia de Polícia de Lagarto/SE, para investigar a suposta prática de crime de denunciação caluniosa pelo fato de o Sr. Giuliano Di Pietro, professor de Universidade Federal de Sergipe, ter registrado ocorrência policial atribuindo à senhora Neidimila Aparecida Oliveira a conduta de denegrir sua imagem e sua honra nos termos narrados. A conclusão que se chegou foi a de que o apelante teria dado causa a abertura de investigação policial mediante atribuição de delito contra sua honra contra quem sabia ser inocente (Relatório da ID. 4058503.1446974). A materialidade e a autoria delitivas restam indene de dúvidas, portanto, até porque o próprio apelante não refuta tais teses, na medida em que direciona os argumentos do recurso não contra os fatos narrados na denúncia, mas contra a ausência do elemento subjetivo, o que corrobora que foi realmente ele quem conduziu o início das investigações contra Neidimila, para além, em sede policial confirmou os termos narrados no sentido de que pretendia proceder com a instauração das investigações. 



    2. As pessoas envolvidas nos fatos (professores Leandro, Márcio, André e Neidimila) deixaram induvidoso que a Prof. Neidimila não havia promovido a  ‘difamação e calúnia’ em relação aos fatos descritos pelo acusado. E este, mesmo sabendo dessa inocência, seguiu com o seu animus de vingança para promover a instauração de inquérito policial contra a pessoa que sabia inocente. Como bem afirmado por Neidimila (áudio ID 4058503.1523487) esta jamais espalharia fatos ditos pelo professor apelante, até porque desabonadores de sua vida íntima, o que prejudicaria sua própria reputação. Consoante retratado na sentença, mediante verificação dos termos do IPL nº 0520/2014 (Relatório de ID. 4058503.1446974) e diante da instrução processual ocorrida em audiência (ID. 4058503.1446922), os fatos motivadores da denúncia ministerial se deram no âmbito de uma instituição de ensino superior federal (Universidade Federal de Sergipe), em ambiente acadêmico, numa sala de professores, envolvendo pessoas com formação e capacidade técnica-intelectual acima da média populacional e, do apurado e presenciado em audiência, causou enorme constrangimento à professora Neidimila e aos que presenciaram, não sendo lógico, até por que não demonstrado, que fosse dada publicidade para difamar ou caluniar o réu, conforme denunciou falsamente, até porque prejudicaria a fama de Neidimila. No caso, mesmo sabendo que Neidimila não o difamou perante a comunidade acadêmica, até porque se o fizesse estaria prejudicando a si própria diante dos fatos ocorridos, entendeu por bem dar continuidade com a abertura de investigação perante a autoridade policial, desprovido de qualquer prova, com o intuito de dar uma resposta ao processo administrativo que teve que responder e que foi movido por Neidimila. Assim sendo, a investida feita perante a autoridade policial por parte do apelante pretendia em verdade transmudar sua figura de autor para vítima em relação às infrações administrativas que praticara contra a professora Neidimila em razão de ter feito comentários inadequados sobre a vida particular da professora, tais como: ‘depois que o marido da Profª Neidimila chegou, ela está triste’ e ‘o que foi que aconteceu? Foi só seu marido chegar que a senhora ficou triste’; culminando com a seguinte frase ofensiva de sua moral, proferida no dia e hora alhures citados na reunião de professores: ‘Você saiu na frente! Já deu! ‘Você saiu na frente! Já está dando para seu coordenador!’ (fls. 103/105), no âmbito da disputa para o cargo de professor titular. O apelante pretendia ser considerado vítima na medida em que afirmou que as agressões verbais proferidas contra a professora e testemunhadas pelos colegas de trabalho eram mentirosas e que a Neidimila queria denegrir sua fama replicando a má índole do professor, quando na verdade foi este quem deu causa ao processo administrativo, tanto que foi punido. 



    3. Sobre a culpabilidade ao impingir gravame penal por considerar que o réu tinha plenas condições de agir de modo diverso, consoante descrito na dosimetria penal, o magistrado sentenciante agiu com atecnia, pois, assim considerado, todo delito teria a culpabilidade como grau de reprovabilidade da conduta, valorada negativamente, já que o acusado poderia agir de modo diverso. Se evidenciado que não poderia agir de modo diverso na ocasião do crime seria o caso de analisar a inexigibilidade de sua conduta, a implicar na excludente de culpabilidade penal, esta como substrato do crime para a teoria tripartida. Logo, a culpabilidade merece valoração neutra. Já em relação aos motivos do crime, a denunciação caluniosa não pressupõe um fim específico, podendo variados motivos ser considerados no âmbito da dosimetria penal para a valoração penal. No caso, reputo legítima a valoração negativa delineada na sentença por ocasião do reconhecimento do animus de vingança do professor apelante. 



    4. Apelo parcialmente provido” (fls. 160-161, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região.



    A inadmissibilidade do recurso especial foi objeto de agravo, autuado no Superior Tribunal de Justiça como Agravo em Recurso Especial n. 2.549.657. Em 25.3.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que desproveu o agravo regimental da defesa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a dosimetria da pena aplicada ao agravante, condenado por denunciação caluniosa. 



    2. A defesa alega que foram utilizados elementos genéricos e próprios do tipo penal para elevação da pena-base, pleiteando a reconsideração da decisão.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se os fundamentos utilizados para elevação da pena-base são idôneos e extrapolam os elementos do tipo penal de denunciação caluniosa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A dosimetria da pena é um juízo de discricionariedade do julgador, vinculado às particularidades do caso concreto e às características subjetivas do agente, sendo passível de revisão apenas em casos de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade. 



    5. A motivação do crime por vingança, evidencia a gravidade concreta e justifica a elevação da pena-base, pois não é inerente ao tipo penal de denunciação caluniosa. 



    6. A reanálise dos elementos fáticos utilizados na dosimetria demanda o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A dosimetria da pena deve considerar as particularidades do caso concreto e as características subjetivas do agente. 2. A motivação do crime por vingança justifica a elevação da pena-base, pois evidencia gravidade concreta não inerente ao tipo penal. 3. A reanálise dos elementos fáticos utilizados na dosimetria é vedada pela Súmula n. 7 do STJ’” (fl. 27, e-doc. 19).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “houve excesso na fixação da pena-base, à vista da forma rígida pela qual se deu a primeira fase da dosimetria da pena, ao sobrepesar as circunstâncias judiciais” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “não se pode fundamentar a desvaloração dos ‘motivos do crime’ utilizando como argumentos elementos que sejam inerentes ao tipo penal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena” (fl. 6, e-doc. 1).



    Realça que “o v. acórdão violou os princípios da individualização da pena e da proibição do bis in idem, à medida que se utilizou de elementos próprios do tipo penal e de expressões genéricas para desvalorar as circunstâncias judiciais” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Quinta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, a concessão da ordem pleiteada para que seja reduzida a pena-base, pelos fundamentos expostos” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.359-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Dosimetria. 



    II. Questão em discussão 



    2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 



    4. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. 



    IV. Dispositivo 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 246.911-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Mérito não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausente teratologia a justificar a superação do óbice. Dosimetria. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a revisão da dosimetria em sede de habeas corpus somente é possível quando verificada nela teratologia. Agravo improvido” (HC n. 245.542-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.10.2024).



    8. O paciente foi condenado às penas de dois anos e três meses de reclusão, em regime inicial aberto, e de 11,5 dias-multa, por crime de denunciação caluniosa praticado contra colega de trabalho na Universidade Federal de Sergipe. Consta do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “A ocorrência dos fatos deu-se inicialmente em razão de que a professora Neidimila teria denunciado o apelante Giuliano Di Pietro perante os órgãos administrativos da Universidade Federal de Sergipe, denúncia essa avalizada com mais 5 testemunhas (ID. IPL, 4058503.1446932 e s., fls. 08/09e 21), em razão do assédio moral que sofria por ter tido sua vida exposta de maneira constrangedora perante reunião de professores ocorrida às15h30min do dia 23/09/2011, o que acabou gerando a punição do apelante a título de advertência (fls. 187 do Volume 1 do Apenso I), por ter mantido conduta incompatível com a moralidade administrativa e não ter tratado com urbanidade as pessoas. 



    Após o fato, o apelante promoveu acusação, dando abertura a inquérito policial, conforme fls. 04 e 05 do ID. 4058503.1446932, na medida em que imputou à professora Neidimila a prática de crimes, sob a seguinte narrativa: ‘estaria denegrindo sua imagem e sua honra objetiva informando que o noticiante estaria fazendo insinuações inconvenientes sobre sua vida pessoal, falando tal fato a outras pessoas, além da noticiada afirmar que o noticiante estava constrangendo suas testemunhas no referido processo disciplinar. A noticiada espalhou que o noticiante havia dito que os professores da UFS eram otários e que a noticiada estava ‘dando’ para o coordenador do curso de fisioterapia e também que o mesmo estaria fazendo insinuações contra outros colegas professores, sentindo-se difamado e caluniado o noticiante solicita providências. 



    O Inquérito Policial 0520/2014 (Relatório da ID. 4058503.1446974) foi inicialmente instaurado por meio de Portaria em decorrência de anterior inquérito nº 2013/06558.2-000177, este instaurado na Delegacia de Polícia de Lagarto/SE, para investigar a suposta prática de crime de denunciação caluniosa pelo fato de o Sr. Giuliano Di Pietro, professor de Universidade Federal de Sergipe, ter registrado ocorrência policial atribuindo à senhora Neidimila Aparecida Oliveira a conduta de denegrir sua imagem e sua honra nos termos narrados. 



    A conclusão que se chegou foi a de que o apelante teria dado causa a abertura de investigação policial mediante atribuição de delito contra sua honra contra quem sabia ser inocente (Relatório da ID. 4058503.1446974)” (fl. 165, e-doc. 2).



    Na sentença condenatória, o magistrado de primeira instância não valorou os motivos do crime na primeira fase da dosimetria, pois o delito foi praticado por vingança. Essa fundamentação foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região, que se limitou a reduzir o quantum de exasperação da pena-base de um quarto (seis meses) para um oitavo (três meses):



    “Denoto que a sentença penal condenatória imprimiu aumento na pena base do delito de denunciação caluniosa previsto no art. 339 do CP, com pena entre 2 e 8 anos de reclusão, e multa. 



    Segundo entendeu o magistrado sentenciante, duas circunstâncias judiciais foram negativamente valoradas na primeira fase (art. 59 do CP). Vejamos: 



    Entendo que a culpabilidade se mostra presente no caso, pois o réu tinha plenas condições de agir de modo diverso. 



    Note-se que, após ter provocado os fatos que ensejaram a denúncia administrativa contra si, conforme relatado pelas testemunhas presenciais, em ambiente acadêmico, numa Universidade Federal, da qual é coordenador de curso e, com o fito de se justificar a sua atitude reprovável, compareceu a delegacia de polícia para fazer denúncia, após ter contato telefônico, inexitoso, com todas as testemunhas. Sua conduta, fazendo acusações que sabia falsa porque a representação da professora Neidimila foi baseada em fato do qual ele efetivamente participou, demonstrou sentimento de vingança e de intimidação. (...)



    Os motivos do crime, razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente a praticar as infrações penais, entendo que extrapolaram a normalidade do tipo denunciação caluniosa e são reprováveis na espécie. 



    O que levou o acusado a delinquir, fazendo a denunciação falsa e caluniosa, foi o seu animus de vingança, represália à vítima, professora Neidimila, em relação à acusação que fora perpetrada contra si em processo administrativo por ela movido, junto a Universidade Federal de Sergipe, sob a chancela de mais 5 professores que assinaram como testemunhas as denúncias feitas. 



    Destaque-se que tais motivos não são da espécie do delito. Portanto, deve essa circunstância judicial ser valorada negativamente. 



    Pois bem. Sustentou o apelante que a culpabilidade foi indevidamente valorada de forma negativa por considerar circunstâncias inerentes ao tipo penal. 



    De fato, ao impingir gravame penal por considerar que o réu tinha plenas condições de agir de modo diverso, consoante descrito na dosimetria penal, o magistrado sentenciante agiu com atecnia, pois, assim considerado, todo delito teria a culpabilidade como grau de reprovabilidade da conduta, valorada negativamente, já que o acusado poderia agir de modo diverso. Se evidenciado que não poderia agir de modo diverso na ocasião do crime seria o caso de analisar a inexigibilidade de sua conduta, a implicar na excludente de culpabilidade penal, esta como substrato do crime para a teoria tripartida. 



    Já em relação aos motivos do crime, a denunciação caluniosa não pressupõe um fim específico, podendo variados motivos ser considerados no âmbito da dosimetria penal para a valoração penal. No caso, reputo legítima a valoração negativa delineada na sentença por ocasião do reconhecimento do animus de vingança do professor apelante. 



    Do redimensionamento da pena 



    Considerando agora uma única circunstância judicial negativa, e considerando que pena base anterior fora elevada de 2 anos para 2 anos e 6 meses, sendo esta definitiva, entendo que o afastamento da culpabilidade anteriormente valorada de forma negativa implica na diminuição da pena para 2 anos e 3 meses de reclusão. 



    Mantidas as demais fórmulas dosimétricas da sentença, a pena definitiva fica estabelecida no patamar de 2 anos e 3 meses de reclusão e multa. 



    A multa, por sua vez, aplicada em 12,5 dias multa, deve ser fixada em 11,5 dias multa, mantendo-se o valor do dia multa aplicado na sentença” (fls. 166-167, e-doc. 2).



    9. Para exasperar a pena-base do paciente, as instâncias ordinárias mencionaram circunstâncias concretas demonstrativas da maior gravidade do crime e da maior reprovabilidade da conduta do paciente, o que se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Diferente do que afirma a impetrante, a prática do crime de denunciação caluniosa motivado por vingança não é elementar do tipo, pois, para que esteja configurado o crime, basta que alguém dê causa à instauração de inquérito, procedimento administrativo ou processo judicial contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que saiba ser inocente. A motivação do crime não integra o tipo penal previsto no art. 339 do Código Penal, de modo que sua desvaloração na dosimetria da pena não acarreta bis in idem.



    A revisão das premissas fáticas que embasaram a dosimetria da pena é inviável em habeas corpus, via processual na qual não se admite reexame dos fatos e provas da ação penal em que proferida a condenação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO  
DAS PENAS-BASES FUNDAMENTADAS NOS DADOS CONCRETOS DO PROCESSO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.701-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, SEQUESTRO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    3. As instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais do Agravante – consequências do crime – com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do agravante. 



    4. Devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. 



    5. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 243.303-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 



    2. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia, a justificar  
a excepcionalíssima concessão da ordem, na decisão que exaspera a pena-base com fulcro nos elementos concretos do caso que denotam maior reprovabilidade à conduta. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 241.476-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.7.2024).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora